Tribunal: STF
Processo: HC 49666
Classe: HC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-04-11
Data de publicação: 1972-04-11

Ementa:
FIXAÇÃO DA PENA. CABE AO JUIZ DIANTE DO CASO CONCRETO
ESTABELECER A JUSTA PROPORÇÃO ENTRE O FATO DELITUOSO, A CULPA DO
AGENTE ATIVO E A PENA, SEM PERDER DE VISTA A POSSIBILIDADE DE
RECUPERAÇÃO SOCIAL DO DELINQUENTE. DAI A REGRA DO ART. 42 DO CÓDIGO
PENAL. IN CASU O REFERIDO MANDAMENTO DEIXOU DE SER APLICADO, EIS QUE
HOUVE OMISSAO QUANTO A FUNDAMENTAÇÃO DA PENA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO
PARA SE ANULAR A DECISÃO CONDENATÓRIA.